Tribunal: TJES
Processo: 5013564-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013564-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
RECORRIDO: CHARLESTON VIEIRA NOGUEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013564-66.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

RECORRIDO:
CHARLESTON VIEIRA NOGUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
CHARLESTON VIEIRA NOGUEIRA
em face de
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA
, alegando, em apartada síntese, que adquiriu um Ar-condicionado Split, Hi Wall Gree, G-top, Connection Inverter 24.000 Btus, Quente e Frio, 220 volts, contudo, alguns dias após a compra recebeu em sua residência um produto diverso do adquirido, cujo valor de mercado é significativamente menor do que o pago pelo autor em sua compra. Diante do exposto, pugna pelo ressarcimento da diferença entre o valor pago e o valor do produto, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR solidariamente as partes requeridas J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA. e LIVELO S.A., a restituir a parte autora CHARLESTON VIEIRA NOGUEIRA o valor de R$ 939,90 (novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) CONDENAR solidariamente as partes requeridas J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA e LIVELO S.A, a indenizar a parte autora CHARLESTON VIEIRA NOGUEIRA no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, na medida em que o produto entregue foi o mesmo adquirido pelo autor.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático-probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, porquanto deixou de fornecer o produto conforme contratado pelos recorridos. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: No caso dos autos, resta evidenciado que o requerente adquiriu um ar condicionado de 24.000 Btus (ID 35875809 - Pág. 2), contudo, observa-se que foi lhe entregue equipamento com potência diferente daquilo que foi comprado (ID 35875813 - Pág. 2) e tentado resolver administrativamente a questão, não houve êxito (ID 35875814 a 35875816). Consigno que a peça publicitária se mostra suficientemente clara à compreensão, ou seja, não foi impedido o conhecimento da potência do ar condicionado e tampouco gera confusão para qualquer consumidor médio, logo, não induz a erro, o que obriga o fornecedor ao seu cumprimento, conforme dispõe o art. 30 do CDC, haja vista que o ar condicionado foi anunciado com 24.000 Btus. Não se olvida e nem se discute sobre a capacidade de refrigeração nominal de um produto a atingir a capacidade de refrigeração real, mas, fato é, a requerida J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA anunciou um produto com 24.000 Btus, sendo essa a informação recebida pelo requerente ao realizar a compra, de que estaria adquirindo um ar condicionado com aquela potência nominal. Outro ponto a destacar, diz respeito se o requerente detinha prévio e pleno conhecimento de que lhe seria enviado um ar condicionado de menor potência, mas, a capacidade de refrigeração de fato atingiria a medida anunciada no produto. A toda evidência, não, sobretudo porque, não soa crível que mesmo sabendo de uma eventual divergência de potências, ainda assim, o autor prosseguiria com a compra. Assim, impõe-se o reconhecimento de que houve falha na prestação do serviço, culminando em prejuízos ao requerente e à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço, responde objetivamente, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)